Tribunal: TJDFT
Processo: 0721864-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721864-13.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: O UNIVERSITARIO RESTAURANTE IND COM E AGROPECUARIA LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Em cumprimento ao contraditório, intime-se a parte agravada para manifestar-se sobre o agravo interno ID 73187541 e anexos. Publique-se. Brasília, 25 de julho de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator